Tribunal: TJSP
Processo: 2296028-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Decisão que indeferiu o pedido de liminar votado a restabelecer a inscrição estadual da agravante perante o Cadastro de Contribuintes do ICMS - CADESP, com liberação do sistema para emissão de notas fiscais. Reforma da decisão. Medida excessivamente gravosa e desproporcional, já que impede, por completo, o exercício da atividade empresarial.

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Decisão que indeferiu o pedido de liminar votado a restabelecer a inscrição estadual da agravante perante o Cadastro de Contribuintes do ICMS - CADESP, com liberação do sistema para emissão de notas fiscais. Reforma da decisão. Medida excessivamente gravosa e desproporcional, já que impede, por completo, o exercício da atividade empresarial. Imprescindibilidade, ademais, de deflagração de procedimento administrativo, ainda que simplificado, em que seja assegurado à contribuinte o exercício do direito de defesa. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.